Tribunal: TJES
Processo: 5002147-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002147-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CASA DO SILENCIOSO AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. MULTA PUNITIVA. DEIXAR DE EMITIR DOCUMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DO VALOR DA MULTA APENAS NAQUILO QUE ULTRAPASSAR 100% DO IMPOSTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A autuação da empresa recorrida ocorreu em virtude do seguinte fato: “Deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.” o que levou a infração ao Art.539, inciso I, c/c art.541, inciso I, todos do RICMS/ ES, aprovado pelo decreto 1.090-R/2002, c/c o artigo 76-A, VIII, da Lei 7.000 de 27/12/2001, e a aplicação da sanção disposta no artigo Art. 75-A, § 3.º, I, “a”, combinado com o art. 76-A, VIII, da Lei n.º 7.000, de 27/12/2001.

2. Acerca das multas com natureza tributária, o Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, quando do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, esclareceu que no âmbito do direito tributário existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isolada e as denominadas punitivas acompanhadas do lançamento de ofício, verbis: (...) “No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.”

3. Após breve análise do auto de infração nº 5.056.448-8 em referência constata-se que o imposto alcança o valor de R$ 166.855,80 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), e a multa aplicada alcançou o montante de R$295.708,16 (duzentos e noventa e cinco mil e setecentos e oito reais e dezesseis centavos), o que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento), o que vai de encontro ao entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de que sejam as multas punitivas limitadas em 100% do valor do Tributo.

4. Verifica-se que o i. Magistrado entendeu por deferir a suspensão da exigibilidade de todo o crédito originado do auto de infração nº 5.056.448-8, entendimento este que deve ser reformado, haja vista que não há que se falar em nulidade do auto, mas apenas em adequação aos limites legais, de modo a garantir a suspensão da exigibilidade tributária da multa apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes do E. TJES.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da Ação Anulatória registrada sob o nº 5001060-46.2023.8.08.0024 ajuizada por CASA DO SILENCIOSO AUTO PEÇAS LTDA em face do Estado do Espírito Santo, deferiu a liminar requerida para a suspender a exigibilidade tributária da multa retratada no auto de infração nº 5.056.448, em razão de ter sido imposta multa em patamar superior a 30% sobre o valor da operação.

Em suas razões (id. 4426610), o Agravante pugna para que seja reformada a decisão, afirmando para tanto que o auto de infração nº 5.056.448-8 decorreu de de falta de registro de documento fiscal, portanto, estamos diante de multa punitiva isolada em virtude de descumprimento de obrigação tributária acessória, o que levou a aplicação da multa prevista no art. 75, §3º, I, a, da Lei n.º 7.000/2001 c/c art. 76-A, VIII, da Lei n.º 7.000/2001.

Registra que a aplicação da multa punitiva no caso presente não lesa o princípio do não confisco, ao revés, revigoram os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia (arts. 145, §1º e 150, II da CF/88), à medida que visam desestimular a vantagem econômica desproporcional e indevida obtida pelo sujeito que omite operações tributáveis e explora atividade econômica de forma ilícita, em detrimento dos demais contribuintes que cumprem os seus deveres tributários.

Assim, defende que a alegação da parte agravante no que diz respeito ao quantum da multa tributária, entendendo que a mesma deveria ser reduzida a 30% (trinta por cento) do valor do tributo devido ou a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido não deve ser acolhida.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que fossem suspensos os efeitos da decisão que concedeu a liminar. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja indeferida a tutela de urgência postulada pelo Agravado na origem.

Foi proferida decisão (id 444896) foi deferido parcialmente o efeito suspensivo para determinar a suspensão da exigibilidade tributária da multa retratada no auto de infração nº 5.056.448-8 apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Contrarrazões sediadas no id 4492723 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da Ação Anulatória registrada sob o nº 5001060-46.2023.8.08.0024 ajuizada por
CASA DO SILENCIOSO AUTO PEÇAS LTDA
em face do Estado do Espírito Santo, deferiu a liminar requerida para a suspender a exigibilidade tributária da multa retratada no auto de infração nº 5.056.448, em razão de ter sido imposta multa em patamar superior a 30% sobre o valor da operação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Saliente-se inicialmente que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Conforme apresentado, o ora Agravado ajuizou na origem ação anulatória de débito fiscal e requereu a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do lançamento de nº 5.056.448, bem como que fosse determinado ao Requerido/ Agravante que se abstivesse de negativar a empresa ou protestar o título em cartório.

E, ao receber a inicial, o i. Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, assim consignando:
“(...) passo a enfrentar a alegação de existência de caráter confiscatório da multa imposta, cujo patamar fora de 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação. Neste particular, há razões para vislumbrar um possível caráter confiscatório da penalidade, porque a base de cálculo empregada na Lei não é o valor do tributo devido, mas, sim, o “valor da operação ou prestação”, circunstância que, usualmente, eleva a multa, gerando uma situação de desproporcionalidade e agressão ao direito de propriedade. Em caso análogo, cuja multa também empregara como base de cálculo o valor da operação, o eg. STF identificou caráter confiscatório, nos seguintes termos: (...) Ademais, o mesmo STF decidira que as multas punitivas em matéria tributária – isto é, as penalidades aplicadas em auto de infração em decorrência do descumprimento de obrigação principal e/ou de obrigação acessória –, devem ter como limite o valor do próprio tributo (STF, 1ª Turma, ARE 938538, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJ 21.10.2016), parametrização que aparentemente não fora observada na situação em apreço, onde é possível verificar que a multa constante do AI é de R$ 295.708,16, ao passo que o tributo é de R$ 166.855,80. Portanto, restou claro que o valor da multa punitiva ultrapassou o valor da obrigação principal, assumindo natureza confiscatória, situação que autoriza a suspensão da exigibilidade de todo o crédito tributário. (...) Assim, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de liminar e suspendo, com fundamento no artigo 151, V, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário derivado do Auto de Infração nº 5.056.448, até ulterior deliberação, vedando ao fisco a tomada de qualquer providência visando satisfazer o crédito.
(...)”

Inconformado, o Agravante defende que a decisão deve ser reformada, afirmando em suas razões (id. 4426610), que o auto de infração nº 5.056.448-8 decorreu de falta de registro de documento fiscal, portanto, trata-se de multa punitiva isolada aplicada em virtude de descumprimento de obrigação tributária acessória, o que levou a aplicação da multa prevista no art. 75, §3º, I, a, da Lei n.º 7.000/2001 c/c art. 76-A, VIII, da Lei n.º 7.000/2001.

Registra que a aplicação da multa punitiva no caso presente não lesa o princípio do não confisco, ao revés, revigoram os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia (arts. 145, §1º e 150, II da CF/88), à medida que visam desestimular a vantagem econômica desproporcional e indevida obtida pelo sujeito que omite operações tributáveis e explora atividade econômica de forma ilícita, em detrimento dos demais contribuintes que cumprem os seus deveres tributários.

Assim, defende que a alegação da parte agravante no que diz respeito ao quantum da multa tributária, de que a mesma deveria ser reduzida a 30% (trinta por cento) do valor do tributo devido ou a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido não deve ser acolhida.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que fossem suspensos os efeitos da decisão que concedeu a liminar. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja indeferida a tutela de urgência postulada pelo Agravado na origem.

Foi proferida decisão (id 444896) foi deferido parcialmente o efeito suspensivo para determinar a suspensão da exigibilidade tributária da multa retratada no auto de infração nº 5.056.448-8 apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Pois bem. Após analisar os documentos e fundamentos apresentados pelas partes, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo apresentado.

Primeiramente, registro que a autuação da empresa recorrida ocorreu em virtude do seguinte fato:
“Deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.
” o que levou a infração ao Art.539, inciso I, c/c art.541, inciso I, todos do RICMS/ ES, aprovado pelo decreto 1.090-R/2002, c/c o artigo 76-A, VIII, da Lei 7.000 de 27/12/2001, e a aplicação da sanção disposta no artigo Art. 75-A, § 3.º, I, “a”, combinado com o art. 76-A, VIII, da Lei n.º 7.000, de 27/12/2001.

Trata-se, portanto, de caso que envolve situação de omissão de receita, a qual restou identificada a partir da diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e os declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito, restando legítima a autuação do Fisco quando autuou a recorrida, fazendo lançar imposto devido e multa.

E acerca das multas com natureza tributária, o Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, quando do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, esclareceu que no âmbito do direito tributário existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isolada e as denominadas punitivas acompanhadas do lançamento de ofício,
verbis
: (...) “
No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.” (...)

Entretanto, após breve análise do auto de infração nº 5.056.448-8 em referência constata-se que o imposto alcança o valor de R$166.855,80 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), e a multa aplicada alcançou o montante de R$295.708,16 (duzentos e noventa e cinco mil e setecentos e oito reais e dezesseis centavos), o que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento), o que vai de encontro ao entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de que sejam as multas punitivas limitadas em 100% do valor do Tributo.

Vale dizer, “
(...) o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
(RE 871174 AGR, Relator(a): Min. DiAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). (TJES; AC 0009560-65.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

Nesse contexto, verifica-se que o i. Magistrado entendeu por deferir a suspensão da exigibilidade de todo o crédito originado do auto de infração nº 5.056.448-8, entendimento este que deve ser reformado, haja vista que não há que se falar em nulidade do auto, mas apenas em adequação aos limites legais, de modo a garantir a suspensão da exigibilidade tributária da multa apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Vale consignar que a jurisprudência deste E. TJES, vem amparando-se em tais orientações do STF, manifestando-se quanto à inviabilidade de aplicação das multas previstas na Lei Estadual nº 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido, conforme se constata dos seguintes arestos que apresento a título de ilustração:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE NOTA FISCAL. OMISSÃO DE RECEITA DE ORIGEM IDENTIFICADA. INAPLICABILIDADE DO REGIME ESPECIAL. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo omissão de receita tributária de origem identificada por empresa optante do SIMPLES Nacional, a tributação não observará as regras do regime especial, mas as normas que regem o regime geral de tributação, conforme a disciplina prevista no art. 13, §1º, XIII, f, da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. Inaplicabilidade do art. 39, §2º, do mesmo diploma legal. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES; AC 0028347-45.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 05/04/2022; DJES 13/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. II. Consoante enfatizado pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: As moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação. III. A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo. lV. In casu, aplicou-se à Recorrente a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alínea a, Lei nº 7.000/2001, em relação ao Auto de Infração nº 5.053.962-2 e a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alíena a, em relação ao auto de infração 5.053.921-1, que implicam em multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por deixar de emitir documento fiscal, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos. V. Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de suspender a exigibilidade dos valores das multas consignadas nos Autos de Infração que sobejem 100% (cem por cento), nos termos do Voto de Relatoria. VI. Agrav Interno prejudicado. (TJES; AI 0028681-12.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 24/05/2022; DJES 03/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE NOTAS FISCAIS. APLICAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS ÀS EMPRESAS NÃO OPTANTES. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA/AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS. 1 - Sendo detectada a realização de operações de circulação de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, a apuração do crédito tributário deverá observar a aplicação das alíquotas de ICMS no mesmo valor que incide nas operações realizadas pelas pessoas jurídicas não beneficiadas pelo Simples Nacional que, in casu, é de 17%. 2 - Embora o Auto de Infração deva ser mantido, a multa aplicada deve ser reduzida para 100% (cem por cento) do valor do tributo, considerando que a utilização do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total das operações, caracteriza o caráter confiscatório da multa. (...) (TJES; APL-RN 0021893-83.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022)

Assim, deve ser parcialmente provido o recurso interposto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade tributária da multa retratada no auto de infração nº 5.056.448-8 apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Acompanho a relatoria.